Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-18.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012042-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA REIS CARVALHO - CPF: 033.261.841-23 (ADVOGADO), OZIEL DA SILVA GONCALVES - CPF: 014.458.991-59 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), FERNANDA REIS CARVALHO - CPF: 033.261.841-23 (IMPETRANTE), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIELE SILVA NASCIMENTO - CPF: 054.058.631-57 (VÍTIMA), THAYNARA KATHLLEN PEREIRA FERREIRA - CPF: 036.775.932-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 708.269.091-67 (VÍTIMA), JHENEFER LOURES DA SILVA - CPF: 068.319.331-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012042-18.2022.8.11.0000

PACIENTE: OZIEL DA SILVA GONCALVES
IMPETRANTE: FERNANDA REIS CARVALHO, GEORGE ANDRADE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA [HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO] – PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A DEMONSTRAR INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS PRÉ-PROCESSUAIS – NOVA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL ALMEJANDO ACESSO AOS DADOS MÓVEIS CONTIDOS NOS CELULARES DO PACIENTE – APARELHOS APREENDIDOS E SUBMETIDOS À PERÍCIA – INEXISTÊNCIA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CUJA EFETIVIDADE DEPENDA DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu durante as investigações policiais.

A prisão temporária se justifica quando for comprovadamente imprescindível para a investigação policial, em casos de risco de fuga ou fundadas razões da autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1
o
, III, da Lei n. 7.960/1989.

A falta de indicativos concretos a apontar que o paciente possa prejudicar as investigações policiais – uma vez que o procedimento inquisitivo cinge-se à realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos –, e não existindo indícios de que a soltura dele venha a obstruir a colheita de outras provas pré-processuais, deve ser revogada a prisão temporária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012042-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTES: FERNANDA REIS CARVALHO E OUTRO(S)

PACIENTE: OZIEL DA SILVA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OZIEL DA SILVA GONÇALVES, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos n. 1000587-47.2022.811.0100, que decretou sua prisão temporária, pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio [ref. IP ns. 53/2020 e 24/2021].

A impetrante sustenta que:
1)
não há indícios concretos da autoria delitiva;
2)
inexiste contemporaneidade entre a data dos fatos [19.5.2020 e 20.4.2021] e o ato constritivo;
3)
a decisão que decretou a custódia temporária é desprovida de fundamentação idônea e não evidencia que a liberdade do paciente influenciará no prosseguimento das investigações ou dificultará a colheita de provas;
4)
a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
5)
é possível a substituição da prisão temporária pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito e família constituída) [doc. digital n. 132316188].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 132494167].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 132734670].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, “
para relaxar ou revogar a prisão temporária decretada”
[doc. digital n. 133658795].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012042-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido OZIEL DA SILVA GONÇALVES, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos n. 1000587-47.2022.811.0100.

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que, em
13 de junho de 2022
, o Delegado de Polícia de Brasnorte/MT, Eric Mário Fantin, representou pela prisão temporária do paciente, em razão da prática de “
no mínimo 3 homicídios consumados ou tentados, além de supostamente fazer parte de uma quadrilha que aterrorizou (e supostamente ainda aterroriza) diversas pessoas neste município”
(
sic.
).

Valho-me da representação formulada pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Do inquérito policial nº. 24/2021
:

Consta no inquérito policial nº. 24/2021 que no dia 20.04.2021, às 19h50min, a

vítima ENIELE SILVA NASCIMENTO deu entrada no hospital municipal atingido por projétil

de arma de fogo. Eniele, ao chegar em casa em uma motocicleta, juntamente com sua

namorada, THAYNARA KATHLLEN PEREIRA FERREIRA, percebeu que um homem,

reconhecido como sendo OZIEL, estava no local, conforme narrado em suas declarações [...].

Dois dias depois, sem nem sequer ser intimado, OZIEL apresentou petição, via

advogado, se colocando à disposição e informando que estaria, no momento dos fatos,

em um sítio pertencente ao policial militar M. Santos, localizado a 60 km (sessenta

quilômetros) desta cidade.

[...]

Para comprovar essa alegação, apresenta print do histórico de ligações, onde

teria ligado, no dia 20.04.2021, às 3h02min, tanto para pessoa de Ricardo “Mato” (ele

mesmo posteriormente vítima da suposta quadrilha) e para o policial M Santos. Às 3h41 e

3h45, repete as duas ligações, respectivamente.

Primeiramente, quem fica ligando às 3hrs. da madrugada para pessoas que

estão no mesmo local? Segundo, seria plenamente possível ter voltado para a cidade e

executado o plano criminoso que, para seu azar, não restou finalizado, eis que a vítima

sobreviveu e o reconheceu. Trata-se de álibi muito mal pré-fabricado.

É preciso esclarecer, ainda, que em que pese ENIELE ter visto apenas OZIEL,

uma vizinha teria lhe dito que eram 2 (dois) homens. Tal fato será importante mais tarde!

Do inquérito policial nº. 53/2020
:

Consta que no dia 19.05.2020, por volta das 18h30min, as vítimas CAIQUE DA

CONCEIÇÃO DE SOUZA e JHENIFER LOPES DA SILVA, então conviventes, foram

atingidas por diversos disparos de arma de fogo. Caique morreu cerca de 40 dias depois,

em decorrência dos múltiplos disparos que levou. Jhenifer sobreviveu.

CAIQUE estava trabalhando como entregador de marmitas. No dia dos fatos,

sua patroa recebeu uma mensagem do nº. 66-98442-6921 pedindo marmitas à noite, o

que era uma armadilha para que a vítima se dirigisse ao local onde os criminosos

pretendiam matá-la. Neste dia, Jhenifer foi junto e acabou sendo alvejada, fingindo-se de

morta para não morrer de verdade. O crime foi cometido por pelo menos 4 (quatro)

homens.

Tais fatos podem ser extraídos do relatório policial juntado aos autos.

Em que pese o nº. 66-98442-6921 estar registrado em nome de uma mulher

na cidade de Juína, que nada tem a ver com os fatos, o mesmo aparelho (IMEI) que o

utilizava foi utilizado NO DIA SEGUINTE AOS FATOS, menos de 15hrs. depois do crime,

pelo nº. 66-98404-4452, que pertence a OZIEL DA SILVA GONÇALVES, conforme ofício

da operadora OI S.A.. Em termo de declarações de OZIEL referentes a ameaças contra

CLEMILSON FRANÇA, OZIEL informa que o nº. 66-98404-4452 é seu número.

Tal fato é prova documental de que foi OZIEL DA SILVA GONÇALVES quem

atraiu as vítimas ao local do crime.

É de conhecimento deste juízo que no inquérito 42/2022, o nacional MARCOS

SOARES DA GAMA, vulgo Gamarra, teve sua prisão preventiva decretada, também pelo

crime de homicídio qualificado. Chegou ao meu conhecimento que foi OZIEL quem deu

fuga e está escondendo Gamarra, eis que são parceiros contumazes no crime. No boletim

de ocorrência nº. 2020.138887, sobre a ameaça narrada acima, a vítima indica Gamarra e

Oziel, entre OUTROS.

Ante os evidentes indícios de autoria de 3 crimes de homicídio (2 tentados e 1

consumado), sendo imprescindível a prisão do suspeito para o sucesso da investigação,

em especial para que não coaja testemunhas e vítimas, impedido-as de esclarecer os

fatos, bem como para identificar os demais partícipes dos crimes, preenchidos, ainda, os

requisitos da Lei 7.960/89, representamos pela prisão temporária do suspeito, pelo prazo

de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos da Lei 8.072/90

(Crimes Hediondos)”
(doc. digital n. 87468044).

Depois, no dia
14 de junho de 2022
, após constatar a existência de “
fundadas razões de autoria do paciente nos crimes
”, o Ministério Público se manifestou favorável à decretação da prisão temporária, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1
o
, III, “a”, da Lei n. 7.960/1989.

No que tange à insuficiência de provas quanto ao envolvimento do paciente nos crimes, o pedido não comporta acolhimento.

Ao reverso do alegado, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a
ocorrência
dos delitos imputados ao paciente e a
possibilidade
de tê-los praticado.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da persecução penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [...]
IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA
.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
[...]”
(HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020)

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO TEMPORÁRIA
[...] NEGATIVA DE AUTORIA [...]
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT
[...] O
habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental
[...]”
(N.U 1010847-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No que concerne à ausência de contemporaneidade, melhor sorte não lhe assiste.

Não obstante o decurso de tempo entre os fatos [datados de
19.5.2020
e
20.4.2021
] e a decisão constritiva [
14.6.2022
], o suposto envolvimento do paciente surgiu durante as investigações policiais, que, diga-se de passagem,
ainda estão em andamento
.

Não por outra razão que o Delegado de Polícia, após analisar os elementos recolhidos no inquérito policial, representou pela prisão temporária dele, de modo que não há se falar, neste
iter
processual, em manifesta ilegalidade da custódia cautelar sob este fundamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“[...] A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, "a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.". Ausência de constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 163.175/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/4/2022)

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2019).

Noutro giro, em relação a ausência de fundamentação, verifico que o juízo singular, após parecer favorável do Ministério Público, decretou-a por entendê-la necessária para o término das investigações, nestes termos:

“
[...] analisando as informações obtidas pela autoridade policial, é possível vislumbrar a presença de indícios de autoria – ou, ao menos, envolvimento – com a morte da vítima CAÍQUE, bem como a tentativa de ceifar a vida de ENIELE.

[...] o lesionado ENIELE SILVA NASCIMENTO declarou que tinha amizade com OZIEL [...] e que teve conhecimento de crimes que estava cometendo; que, desde então, OZIEL ficava seguindo-o [...]; que no dia dos fatos [...] parou a motocicleta na frente e clareou com o farol para dentro de casa; QUE nesse momento reconheceu OZIEL sentado do lado de fora da casa [...]; ele estava com jaqueta verde, calça comprida e botina, como se estivesse pronto para ir para o mato. QUE quando viu OZIEL, afastou a motocicleta [...] e enquanto estava tentando sair do local [...] chegou a ver que OZIEL correu até o portão e começou a atirar [...]; que foram vários tiros [...] que sentiu a dor e a queimação do tiro que o acertou [...]; que reconhece OZIEL [...] e acredita que irão atrás do declarante para matá-lo [...].

Colhe-se dos depoimentos que OZIEL DA SILVA GONÇALVES, ora representado, por motivo até então desconhecido efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e sua companheira, em evidente tentativa de ceifar sua vida, ante a quantidade de disparos.

Em relação aos tiros que alvejaram CAÍQUE [...], a autoridade policial
sustentou que o terminal telefônico, de titularidade de OZIEL, utilizou o mesmo aparelho celular que originou a chamada para atrair as vítimas ao local dos fatos, menos de vinte e quatro horas após os disparos
.

Não obstante tal alegação ser incapaz, por óbvio, de comprovar a autoria dos disparos de arma de fogo, não me parece tratar-se de mera coincidência, sobretudo porque não há qualquer parentesco ou relação entre a primeira utilizadora do aparelho celular e o segundo (OZIEL), o que flerta com a possibilidade da participação do representado.

Por essas razões, vejo como imprescindível a prisão temporária, a fim de que possa a autoridade policial diligenciar em busca de elementos mais robustos da autoria delitiva
.

Por fim, em sede de investigação criminal,
os motivos supra mencionados são bastantes para motivar o decreto
, apesar da medida ser excepcional”
(doc. digital n. 87572799).

Além disso, na audiência de custódia, ocorrida em
18 de junho de 2022
, a prisão temporária foi mantida, sob o seguinte fundamento:

“Preliminarmente, cumpre neste ato apenas a verificação quanto à legalidade do cumprimento do ato de prisão, sendo que
os fundamentos que a ensejaram já foram devidamente esposados pelo juízo natural da causa. Logo, mantenho a ordem cautelar
[...]”
(doc. digital n. 87747089).

Como se vê, o fundamento indicado pelo juízo singular para decretar a custódia temporária do paciente está relacionado à necessidade de se proceder a devassa dos dados contidos no aparelho de celular dele, buscando identificar a existência de chamada telefônica que evidencie sua conexão com a morte de CAÍQUE.

Ocorre que, nas informações prestadas, o juiz
a quo
noticiou que a autoridade policial, depois de prosseguir nas investigações, ofereceu “
nova representação, almejando autorização para acessar os dados móveis contidos nos dispositivos apreendidos em posse do ora paciente
” (
sic.
).

Ato contínuo, após o parecer favorável do Ministério Público, a juíza de piso deferiu o requerimento formulado pela autoridade policial, consignando que:

“
[...] Neste caso, percebe-se que os celulares que se busca os dados foram apreendidos. Que inclusive já encetou a ação penal 1000938-54.2021.811.0100, e assim, a devassa dos dados deve vir a subsidiar a busca pela verdade real, bem como delinear eventuais outros participantes na empreitada.

Outrossim, há indícios da prática criminosa. Foi decretada prisão temporária para o aprofundamento das investigações na busca de diligências de elementos mais robustos para apuração da autoria delitiva.

Assim, tenho que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho do feito, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos fatos [...].

[...] DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares, incluindo todas as informações de mídia (áudio e vídeo), e conversas por quaisquer aplicativos ou meios de comunicação possíveis dos aparelhos apreendidos com o envolvido na empreitada criminosa, modelo A32 e A30 conforme fotografia em anexo listado pela autoridade policial”

A despeito do entendimento sufragado pela autoridade coatora, oportuno ressaltar que, diante da alteração no contexto fático das investigações,
haja vista ter sido os aparelhos celulares do paciente apreendidos e submetidos à perícia
, a
motivação
invocada para embasar o decreto prisional fica abalada.

Sem olvidar a existência de indícios da autoria delitiva angariadas no IP n. 24/2021 – no qual a vítima ENIELE reconheceu o paciente como sendo o autor da tentativa de homicídio em seu desfavor –, ainda é preciso ponderar acerca do cabimento e da adequação da prisão temporária pelos fundamentos invocados pelo juízo singular.

O que se vê é que a decisão objurgada não invoca elementos concretos que justifiquem a imposição da medida, que tem por escopo garantir a produção da prova. Explico.

Ao pleitear a prisão temporária do paciente, a autoridade policial fundamentou seu pedido:
1)
na imprescindibilidade para as investigações do inquérito;
2)
para evitar que o paciente coaja testemunhas e vítimas;
3)
buscando identificar demais partícipes nos crimes investigados.

Por sua vez, o Juiz da causa, na decisão objurgada, limita-se a afirmar a necessidade da medida extrema para elucubrar se “
o terminal telefônico de titularidade de OZIEL é o mesmo aparelho celular que originou a chamada para atrair as vítimas ao local dos fatos”.

De mais a mais, não houveram outros requerimentos da autoridade policial para novas diligências ou apreensões, estando a investigação limitada, ao que parece, à realização de perícia nos dois aparelhos celulares já apreendidos. Ou seja, não há determinação para realização de nenhuma outra medida cautelar, cuja efetividade dependa da segregação do paciente.

A autoridade coatora tampouco aponta a existência de outros indícios de que, solto, venha a obstruir a colheita de provas ou ameaçar testemunhas.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir:

“
A decisão de imposição da custódia temporária encontra-se aportada à presente ação mandamental no id-132316197-p.152/157 e, podemos observar nela a total ausência de fundamentação quanto: (1) a imprescindibilidade da medida para as investigações; (2) a existência de fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida; e, (3) insuficiência da medidas cautelares diversas.

Como podemos destacar, a única fundamentação que serviu para subsidiar a medida aflitiva, foram a existência de elementos de convicção que apontam o paciente como um dos possíveis autores das infrações.

Sabe-se que o objeto da presente ação não é elucidar os pontos controvertidos dos fatos investigados, mas sim, num contexto técnico, verificar o preenchimento dos critérios legais (Lei nº 7.960/89 e jurisprudência atinente) para segregação cautelar do paciente durante o curso das investigações.

As circunstâncias de um crime dessa natureza, o grau de culpabilidade do agente e consequências do crime, se impressionam a sociedade, não deve impressionar o julgador, pois são fatores que deverão ser observados quando da fixação da medida cautelar, é sua real necessidade para fins de acautelamento do processo penal.

[...]

Indubitavelmente o fato merece maior aclaramento e isso será alcançado no decorrer da investigação penal, podendo a medida aflitiva ser substituída por medidas menos gravosas, desde o faça por meio de decisão fundamentada.

[...]

Com isso, não tendo sido demonstrado na decisão impugnada: (1) a necessidade da prisão para imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, (2) ser justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); (3) que a medida foi adequada às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); e (4) analisada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), pelo que foi decidido pela Suprema Corte, a prisão se reveste de ilegalidade [...]”

No caso
sub judice
,

não vislumbro a necessidade da prisão temporária do paciente, pois não ficou evidenciado, no bojo dos autos, ser ela imprescindível às investigações. Confira-se:

“HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRISÃO TEMPORÁRIA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DESVELAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA TUTELA DAS INVESTIGAÇÕES – COLIMADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES – SUFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DA PRISÃO FIXADAS EM DECISÃO LIMINAR – MANTENÇA DO STATUS QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA. Se os fundamentos apresentados pela autoridade averbada de coatora no decreto de prisão temporária não se revelam oportunos e legítimos, tampouco hábeis a descortinar a presença dos requisitos delineados no art. 1º da Lei n. 7.960/89, imperiosa a substituição da custódia por cautelares alternativas [art. 319, CPP], vez que tais medidas se apresentam suficientes à tutela das investigações policiais e, sobretudo, mais consentâneas com o postulado da razoabilidade”
(N.U 0008683-87.2016.8.11.0000, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Por derradeiro, verifico, pelos documentos juntados na impetração, a primariedade técnica do paciente – haja vista a única anotação pertinente em sua folha de antecedentes se refere aos autos de IP n. 2386-24.
2017
.811.0099 (Código 75373), no qual está sendo investigado pela prática do crime do artigo 171, §2
o
, IV, do Código Penal –, que possui endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, elementos estes que devem ser sopesados em seu favor.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
OZIEL DA SILVA GONÇALVES
para revogar a prisão temporária decretada, d
elegando ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022